Tribunal: TJMT
Processo: 1013089-32.2019.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013089-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN - CPF: 979.466.721-87 (ADVOGADO), LAERTE GERALDINO - CPF: 065.654.921-15 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO FURCIN - CPF: 137.290.938-94 (AGRAVADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMILIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 828 do CPC limita a possibilidade da averbação premonitória aos bens passiveis de penhora, dentre os quais não se insere imóvel anteriormente declarado impenhorável por decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAERTE GERALDINO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível do Foro de Jaciara/MT, que nos autos da Ação Monitória, processo n. 578-43.2006.811.0010, indeferiu o pedido de averbação premonitória.

Sustenta o agravante que o único bem imóvel de propriedade do executado existente é o descrito na matrícula n. 4.275, que inclusive já foi objeto de penhora neste processo, sendo a mesma destituída por entender tratar-se de bem de família. (DOC. 08)

Aduz que: ‘em que pese referido bem tratar-se de bem de família, em observância ao princípio da publicidade, visando resguardar o interesse do Agravante e, principalmente, alertar eventuais terceiros interessados de boa fé na aquisição do imóvel acerca da existência de presente ação judicial em desfavor do agravado/proprietário de determinado imóvel, foi requerido através da petição de fls. 178/179 (doc.06), o deferimento da AVERBAÇÃO da atual ação de execução na matrícula do imóvel n. 4275 no Cartório de Registro de Imóveis do Primeiro Ofício desta cidade de Jaciara/MT, tudo com fundamento no art. 799, IX do CPC.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada no sentido de permitir que seja realizada a AVERBAÇÃO da presente ação na Matrícula do único imóvel de propriedade do devedor/agravado, imóvel matriculado sob o n. 4275 no Cartório de Registro de Imóveis do Primeiro Ofício desta cidade de Jaciara/MT, tudo com fundamento no art. 799, IX do CPC.

A liminar foi indeferida. (id. 14314470)

Contrarrazões. (id. 17768955)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo não conhecimento do recurso, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Deve ser rejeitada a preliminar, tendo em vista que as razões do recurso interposto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a decisão ora agravada.

Neste sentido:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - COBRANÇA - CLAUSULA QUE ESTABELECE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE A ECONOMIA TRIBUTÁRIA ALCANÇADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. Merece procedência a ação de cobrança que fixa honorários de acordo com a economia tributária alcançada pela parte contratante, devendo o a verba honorária - fixada em 20% - incidir sobre o valor atualizado de todos os tributos compensados, mormente por se tratar de contrato de risco.” (APL 01160644220078120001 MS 0116064-42.2007.8.12.0001 - Relator (a): Des. João Maria Lós – J. 27/01/2015 - Órgão Julgador:1ª Câmara Cível)

Portanto, tenho que o agravante não deixou de abordar em sua tese pontos expostos na decisão impugnada que se mostram aptos a possibilitar a análise do presente recurso por esta Corte, através da apreciação dos juízos formulados, contrapostos à motivação empregada na decisão.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por LAERTE GERALDINO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível do Foro de Jaciara/MT, que nos autos da Ação Monitória, processo n. 578-43.2006.811.0010, indeferiu o pedido de averbação premonitória.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

O Juízo prolatou a seguinte decisão:

“(...)Vistos, etc.

O exequente comparece às fls. 178/179, requerendo a averbação da existência da presente execução às margens da matrícula do imóvel nº. 4275, do CRI local, bem como seja diligenciado pelo oficial de justiça acerca da existência de bens móveis, joias e afins, junto à propriedade do executado.

Pois bem.

A averbação premonitória encontra-se prevista no artigo 828, do CPC, que descreve o seguinte:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

Como se pode observar pelo dispositivo legal supra mencionado, a averbação somente ocorrerá no registro de bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade.

No caso dos autos, foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula nº 4275, do CRI local, conforme fls. 142/146, razão pela qual não há que se falar em averbação da existência da presente ação às margens da matrícula daquele bem.

Assim, indefiro o pedido de averbação premonitória.

Lado outro, defiro o pedido contido no item “b” de fl.179-verso, e determino a expedição do mandado de penhora, sendo que o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder à penhora de bens, tantos quantos bastem para garantir a dívida, procedendo, desde logo, a avaliação, devendo o valor da avaliação constar do auto de penhora, nos termos do art. 829, § 1º, 831 e 845, § 1º, todos do CPC.”.

O artigo 828, do CPC, introduzido no ordenamento jurídico pelo novo código civil/2015 (anterior 615-A, do CPC/73), facultou ao exequente “que poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”.

Assim, o que a lei objetiva com o dispositivo é tornar pública a existência de execução, que possa reduzir o devedor a estado de insolvência, e assim evitar que, antes de ocorrida a penhora, os bens deste possam ser alienados, o que resultará em fraude à execução, e causando prejuízos tanto ao eventual terceiro de boa-fé que houver adquirido nesse
interím
, quanto à satisfação do direito creditório do exequente, em razão da possibilidade de oposição de embargos de terceiro, que protelará a fim da execução.

Por essa razão, o citado artigo de Lei estabeleceu que somente os bens passiveis de penhora e arresto é que estão sujeitos à averbação premonitória; assim, verificada a impenhorabilidade do bem, tal averbação não tem função alguma, tratando de um expediente inócuo.

Portanto, como o único objetivo da anotação premonitória é evitar a alienação fraudulenta do bem enquanto não satisfeita a execução, não se justifica a anotação da execução nas matriculas de bem de família, porque impenhorável, ex vi da parte final do artigo 828, do CPC.

Fora isso, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nesse momento, manter a decisão do juízo processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020